Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. SIMPLES NEGATIVA DO APELANTE. ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quando os elementos de prova dos autos demonstram que a conduta do apelante ofendeu diretamente a integridade corporal da vítima causando-lhe as lesões não há se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual o pleito absolutório é incabível.

2. A simples negativa do apelante, limitando-se a dizer que não tinha a intenção de lesionar a vítima, sem produzir nenhuma prova a seu favor, é isolada nos autos.

3. Confere-se maior relevo à palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas provas, como ocorre na espécie.

4. Recurso improvido.